Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-78.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, JESSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator